Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016335-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 007.282.911-77 (ADVOGADO), VICENTE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 047.563.041-68 (AGRAVANTE), WALKER ALVES DE SOUSA - CPF: 014.863.361-75 (ADVOGADO), LIZ AYRES DA SILVA BRITO - CPF: 515.804.541-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FIXAÇÃO DE ALUGUEL/FRUIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC) – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEARA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSENTE AJUSTE DE CLÁSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA PRUDENTE ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, o STJ passou a entender que é sim possível a concessão de liminar de reintegração de posse em seara de resolução de contrato de compra e venda, sendo inclusive o atual entendimento desta Câmara Julgadora.

Analisando o instrumento do negócio jurídico de compra e venda juntado pela parte autora recorrente no processo de origem, observa-se que nele não foi estabelecida cláusula resolutória expressa, de modo que não há como operar,
prima facie
,

a rescisão contratual e, por conseguinte, deferir a reintegração de posse do imóvel diretamente. Da contra notificação extrajudicial expedida pela requerida agravada e juntada no processo de origem, observa-se que ela imputa ao autor recorrente culpa antecedente que consubstancia inadimplemento contratual, de modo que se faz prudente e necessário perquirir e examinar com critério e mediante prévios contraditório e dilação probatória a culpa pelo inadimplemento contratual.

Ausente o
periculum in mora
, posto que, como bem anotado na decisão recorrida, o próprio autor recorrente aponta que o inadimplemento contratual da requerida agravada atualmente remonta mais de ano (vencimento em 30/05/2023), não sendo o ajuizamento da demanda judicial fator que, por si só, o consubstancie.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016335-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VICENTE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADA: LIZ AYRES DA SILVA BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse e Fixação de Aluguel/Fruição processo número 1005235-96.2024.8.11.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo autor, ora agravante.

O recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que:

“(...)

Como já mencionado em linhas pretéritas, o agravante fez uma promessa de compra e venda para com a agravada, de uma parte de terras situada no município de Araguaiana/MT; e a requerida não adimpliu se quer a entrada por eles combinada e ainda não pagou a parcela vencida em 30/05/2023, não tendo se quer consignado o pagamento em juízo.

Como pode ser observado pelos documentos em anexo, o agravante notificou a agravada noticiando o seu desejo de colocar fim ao contrato por eles entabulado, tendo em vista seu inadimplemento, e com isso reaver a posse do imóvel objeto da lide, tendo a requerida em contranotificação alegado que não devolveria a gleba de terras, tão pouco pagaria o valor combinado.

A agravada alegou como motivo para a falta de pagamento do valor avençado, o fato de o agravante estar demorando para conseguir os documentos para escrituração do imóvel em seu nome, dizendo que havia uma série de irregularidades no procedimento de escrituração da terra, posteriormente alegou que o requerente teria vendido a área a ela, sem que lhe fosse informado que existiam 03 (três) ranchos às margens do rio Araguaia, que estão dentro do perímetro do imóvel, e por fim, informou que uma estrada feita pelo município ocasionou a diminuição da extensão da gleba.

Ora excelência, os motivos levantados pela agravada para não pagar o valor avençado no contrato demonstram a sua má-fé para com o agravante, posto que, apesar de não estar escrito no instrumento de compra e venda, o qual fora elaborado por ela mesma, que existiam os citados ranchos, foi ela e seu companheiro pessoalmente inspecionar a gleba em foco, tendo constatado em loco o fato que ela alega desconhecer, situação essa facilmente comprovável pelo depoimento dos corretores que intermediaram a negociação.

Além disso, a agravante declara ter feito conferência em loco no imóvel, e constatado não haver irregularidades com relação a invasão, ou ocupação irregular de pessoas ou coisas. (item 8º no contrato)

Excelências, todas as situações supra foram devidamente comprovadas em cede de primeiro gral, e o julgador de piso entendeu que não houve a demonstração da posse injusta por parte da agravada, a qual não pagou o valor combinado, não consignou o quantum devido, tão pouco mencionou que não devolveria a gleba em litígio.

As partes entabularam a previsão contratual de rescisão na hipótese de inadimplemento, nos termos da Cláusula oitava do contrato, a saber Cláusula Oitava:

“O presente compromisso de venda e compra, para ambas as partes, é irrevogável e irretratável, desde que cumpridas e liquidadas todas as obrigações de pagamento das parcelas vincendas.”

Veja-se, nobre Julgador, que a própria Requerida concordou, de maneira expressa, com a rescisão do contrato e de forma implícita, com o deferimento da liminar de reintegração de posse, na hipótese de não cumprimento das obrigações assumidas no contrato, ressaltando-se que, se quer o valor combinado para a entrada do negócio foi pago.

O Código Civil trata da formação do negócio jurídico e ressalta a boa-fé como um dos pilares para sua interpretação e validação, dispondo-se que:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Por conseguinte, insofismável o descumprimento contratual, que enseja a sua imediata rescisão, observando-se o princípio do pacta sunt servanda.

Além de não ter havido boa-fé da parte da agravada, fora ela notificada para desocupar o imóvel, não tendo ela atendido o pedido do autor, estando configurado o esbulho possessório, motivo pelo qual, como já mencionado, foi ajuizada ação de reintegração de posse.

Ocorre que, o julgador de piso indeferiu direto a liminar reintegratória, vindo a ferir os seguintes imperativos legais do CPC, senão vejamos:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.”

O imperativo legal supra é claro, ou o juiz defere a liminar de reintegração de posse, ou designa uma audiência de justificação, para depois decidir sobre negar ou não a liminar.

Portanto, pugna pelo deferimento da liminar por meio do presente agravo, e alternativamente, que seja determinada a realização de audiência de justificação, para que o juízo de piso tenha maior fundamento para deferir a liminar solicitada”
(sic).

Sustenta estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja concedida a tutela antecipada recursal,
“caçando-se à decisão interlocutória atacada como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de deferir a liminar de reintegração de posse na área objeto da ação de primeiro gral, qual seja: uma) gleba de terras com área total de 41,4738 hectares, situado no LOTE n.20, parcela “A”, VOLTA GRANDE, zona rural do Município de Araguaiana/MT, registrado no CRI de Barra do Garças/MT, sob a Matrícula n° 50.958, LIVRO2 de Registro Geral”
(sic).

No mérito, pede que seja provido o recurso
“para reformar a decisão atacada para que seja determinada a reintegração de posse da área supracitada, ou que haja a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos da lei processual em vigor”
(sic).

Certidão no Id. 219969195 atestando que a parte autora recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça no processo de origem.

Na decisão Id. 224256226 de 07/07/2024 foi por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Sem contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja a concessão de tutela de urgência indeferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1005235-96.2024.8.11.0004.

RECONVINTE: VICENTE ALVES DE OLIVEIRA

RECONVINDO: LIZ AYRES DA SILVA BRITO

Vistos.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse e fixação de aluguel/fruição ajuizada por
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
em face de
LIZ AYRES DA SILVA
. Relata ter entabulado contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural com a requerida, tendo por objeto 41,4738 hectares, situados no lote n. 20, parcela A, Volta Grande, na zona rural de Araguaiana/MT, protegido pela matrícula n. 50.958 do CRI de Barra do Garças. Pactuado em 19/10/2022, o valor do instrumento foi R$1.000.000,00, com pagamento de R$100.000,00 no ato da assinatura e R$900.000,00 a serem pagos até 30/05/2023. Diz que a requerida deixou de repassar R$14.332,00 referentes à entrada, bem como não efetuou o pagamento de R$900.000,00.

2. O autor afirma ter procurado a ré para receber os valores devidos, em contrapartida foram apresentados vários argumentos, como a demora na obtenção dos documentos para escrituração do imóvel, a existência de irregularidades no procedimento de escrituração da terra, a alegação de que foi omitida a existência de três ranchos às margens do rio Araguaia, e a diminuição da extensão da gleba em razão de estrada feita pelo Município. Contudo, o requerente sustenta que nenhumas das justificativas merecem prosperar. Diante do inadimplemento, o autor notificou a requerida sobre o desejo de rescindir o contrato e reaver a posse do imóvel. Em resposta, recebeu contranotificação na qual a ré exigiu um desconto de R$550.000,00 no montante devido.

3. Por tais razões, pugna pela concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em favor do autor na área de terras objeto do contrato. No mérito, requer a rescisão do contrato de De acordo com a previsão contida no parágrafo único do artigo 1.019, I, do CPC “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias,
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
”.

No caso, limitado o conhecimento da insurgência ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, infere-se que não se faz presente, prima facie, em seara recursal, a alegada probabilidade do direito.

Com efeito, compra e venda, a confirmação da tutela de urgência, a conversão do valor de R$85,668,00 no pagamento da multa contratual, e a condenação da ré no pagamento de indenização a título de fruição do imóvel, na proporção de R$2.000,00 mensais, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação.

4.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

5. Para o deferimento da tutela de urgência exigem-se (art.300, CPC):
i)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos não foram demonstrados no caso.

6. Inicialmente, cabe ressaltar que
o pedido de reintegração de posse está vinculado ao pedido de rescisão contratual por inadimplemento, logo, demanda dilação probatória
.
A declaração de rescisão contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel, razão pela qual somente após pronunciamento judicial sobre a rescisão é que se admite o retorno das partes ao status quo
. Isso porque,
havendo entre as partes contrato de compra e venda de imóvel, como é o caso dos autos, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença
.

7. Além disso, o
autor não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
.

Conforme consta no R-01 da matrícula do imóvel negociado, o então proprietário INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA vendeu o imóvel a Silvino José das Neves e Edinalva Santos Carvalho, com a observação de que “enquanto vigente qualquer das condições resolutivas estabelecidas na cláusula XIV, é vedado à Unidade Familiar alienar ou transmitir a qualquer título a posse do imóvel, salvo, neste caso, por sucessão causa mortis”. O autor anexou alguns documentos que demonstram o histórico de negociação do imóvel, como a procuração pública celebrada entre Silvino e Odilon Bento e a escritura pública de compra e venda celebrada entre Odilon e Vicente (autor).
Contudo,
não esclareceu sobre a baixa ou não da cláusula resolutiva do processo administrativo do INCRA e a aptidão dos documentos para regular transferência, muito embora a questão tenha sido levantada pela requerida na contranotificação
.

8. Por fim,
não foi demonstrado indício de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, visto que, conforme sustentado pelo autor, a requerida estaria inadimplente há mais de 01 ano
.

9. Sendo assim,
não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida. Portanto, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos e as causas das inadimplências mencionadas
.

DISPOSITIVO:

10.
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

11.
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, nos termos do art. 98, do CPC.

12.
CITE-SE
a parte requerida, no endereço declinado na inicial, e
INTIME-SE
para audiência de conciliação/mediação que
DESIGNO PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, ÀS 12h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)
.
Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado
, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.
A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa
, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

13. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes,
a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação
, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

14.
A Audiência será realizada por meio de videoconferência
, sendo que o ingresso na sala virtual se dará
clicando no link abaixo ou fotografando o QR CODE
:

https://tinyurl.com/2xs4omph

15.
O oficial de justiça deverá questionar se a pessoa possui meios para participar do ato
(celular e conexão com a internet). Caso a resposta seja negativa, a pessoa será intimada para comparecer no fórum onde será ouvida, sendo que tal situação deverá ser certificada nos autos. Deve ainda ser certificado em qual telefone celular a pessoa pode ser encontrada.

16.
AUTORIZO
desde já todas as modalidades de citação, por meio eletrônico, correios e oficial de justiça, na forma do art.247 e art.249, do CPC.
AUTORIZO
a citação por hora certa e por edital, caso preenchidos os requisitos legais do art.252, art.256 e art.257, do CPC. Fica desde já nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial da parte requerida para, no prazo legal, assegurar-lhe a defesa, consoante disposto no art. 72, II, do CPC.

17. Apresentada a contestação e/ou reconvenção e constatada a existência de pedido de gratuidade da justiça pela parte requerida desprovido de comprovação documental,
DETERMINO
seja intimada a parte ré para, no prazo de 10 dias, juntar ao feito a cópia da carteira de trabalho, as três últimas declarações do imposto de renda ou outro documento atualizado para a necessária comprovação do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

18. Apresentada a contestação e constatada a existência de reconvenção,
DETERMINO
seja verificada a atribuição de valor à causa e o recolhimento das respectivas custas processuais e, em caso negativo, seja intimada a parte requerida para cumprir a determinação judicial, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento da pretensão.

19. Aferida a regularidade da reconvenção,
INTIME-SE
a parte autora/reconvinda para, no prazo de 15 dias, apresentar resposta, nos termos do art.343, do CPC.

20. Por fim, cumpridas as determinações acima, venham os autos conclusos para o disposto nos art.354 a art.357, do CPC.

21. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso, observa-se que a parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Com efeito, a despeito dos fundamentos da decisão recorrida, o STJ passou a entender que é sim possível a concessão de liminar de reintegração de posse em seara de resolução de contrato de compra e venda, sendo inclusive o atual entendimento desta Câmara Julgadora. Nesse sentido, cito os seguintes julgados meramente a título exemplificativo: N.U 1015064-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1027422-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024.

Contudo, analisando o instrumento do negócio jurídico de compra e venda juntado pela parte autora recorrente no Id. 157077890 do processo de origem, observa-se que nele
não foi estabelecida cláusula resolutória expressa
, de modo que não há como operar,
prima facie
,

a rescisão contratual e, por conseguinte, deferir a reintegração de posse do imóvel diretamente.

Outrossim, da contra notificação extrajudicial expedida pela requerida agravada e juntada no Id. 157078536 do processo de origem, observa-se que ela imputa ao autor recorrente culpa antecedente que consubstancia inadimplemento contratual, de modo que se faz prudente e necessário perquirir e examinar com critério e mediante prévios contraditório e dilação probatória a culpa pelo inadimplemento contratual.

Destarte, revela-se ausente, em princípio, a alegada probabilidade do direito.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PARCERIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – REVIGORAMENTO DA ORDEM DE MANUTENÇÃO DE POSSE OUTRORA DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR – INDICATIVOS DE INTENÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE DISSIPAR A LAVOURA DE MILHO SEM QUE HAJA REGISTRO DE BOA PARTE DELA – MANIFESTO PREJUÍZO AO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA QUE DEMANDAM PROFUNDA IMERSÃO NA ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSÁRIA PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SEGURA ANÁLISE E IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DA RESCISÃO ALMEJADA – PRUDÊNCIA – AUSENTE PERICULUM IN MORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Liminar revigorada em razão da impossibilidade de cooperação entre as partes para o cumprimento dos andamentos processuais e medidas impostas nas demandas, bem como evidente desrespeito à decisão judicial. Indicativos de que a parte agravante visa dissipar a lavoura de milho sem que haja registro de boa parte dela.
A análise da culpa pela rescisão do contrato demanda profunda imersão no exame dos manifestamente controversos argumentos apresentados pelas partes, sendo também imprescindível dilação probatória a fim de se aferir com segurança a substância das contrapostas alegações apresentadas.

Conquanto ajustada cláusula resolutória expressa no contrato, inegável que o reconhecimento ou não da resolução e conseguinte almejada reintegração perpassa na necessária análise da culpa pelo inadimplemento contratual, o qual é imputado reciprocamente pelas partes ao seu adversário processual, bastando, para tanto, ler as iniciais desta demanda e do processo conexo.

Necessária profunda imersão analítica lastreada em ampla dilação probatória a ser ainda propiciada às partes, de modo que, por prudência, não cabe, por ora, deferir a retomada da posse da área em favor da parte requerida recorrente, decisão que inclusive encontra óbice instransponível na manifesta irreversibilidade da medida a ser tomada neste sentido (art. 300, § 3° do CPC).
Não se infere existente o periculum in mora no que atine à pretensão de retomada de posse da área, isso porque, conquanto seja plausível a ocorrência de prejuízo, não há indicativos concretos de que a parte autora recorrida não terá condições de arcar com tal responsabilidade caso ao final tenha que responder por isso, vindo a calhar, neste tear, a manutenção de posse em seu favor, a fim de que possa produzir e, com isso, de arcar com os ônus contratuais que lhe recaem.

Para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou por interposição de recurso protelatórios é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que restou observado no caso concreto.
Recurso desprovido.”
(N.U 1017427-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (destaquei)

De outra feita, infere-se ausente o
periculum in mora
, posto que, como bem anotado na decisão recorrida, o próprio autor recorrente aponta que o inadimplemento contratual da requerida agravada atualmente remonta mais de ano (vencimento em 30/05/2023), não sendo o ajuizamento da demanda judicial fator que, por si só, o consubstancie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024